Tribunal: STF
Processo: Pet 14964
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se PET autuada nesta SUPREMA CORTE, a partir da remessa pela Polícia Federal, do Relatório Final, em relação à participação de ANTONIO CARLOS DE FREITAS nos atos criminosos e golpistas de 8/1/2023, em Brasília/DF (Registro Especial 2025.0086416 – CINQ/CGRC/DICOR/PF) (eDocs. 1, fls. 50-63; e 2-4). 
Os autos foram a mim distribuídos por prevenção ao Inq. 4.920/DF (eDoc. 6).
Com vista dos autos, em 29/1/2026, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de ANTONIO CARLOS DE FREITAS (petição STF nº 7.968/2026), pela prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei nº 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP).
O denunciado foi notificado em 12/2/2026 (eDoc. 24), e não apresentou resposta prévia à denúncia (eDoc. 25).
Em 8/4/2026, esta PET foi incluída em pauta de julgamento na Sessão Virtual da Primeira Turma agendada entre 17/4/2026 e 28/4/2026 (DJe de 9/4/2026).
A Defesa de ANTONIO CARLOS DE FREITAS requereu, em síntese, a retirada de pauta do julgamento virtual, argumentando “flagrante nulidade absoluta diante da designação de julgamento para recebimento da denúncia sem que tenha sido assegurado ao acusado o exercício do direito de defesa”  (eDoc. 32). 
É o breve relatório. DECIDO.

O requerimento de dilação de prazo  para apresentação de resposta à denúncia formulado pela Defesa de ANTONIO CARLOS DE FREITAS é absolutamente impertinente.
Conforme relatado, o denunciado foi notificado pessoalmente no dia 12/2/2026 (eDoc. 24, fl. 32), deixando transcorrer o prazo sem apresentar a peça defensiva.
No dia 8/4/2026, esta PET foi incluída em pauta de julgamento na Sessão Virtual da Primeira Turma agendada entre 17/4/2026 e 28/4/2026 (DJe de 9/4/2026).
Não há que se falar, portanto, em qualquer prejuízo, pois, como se sabe, não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado:  

(…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 

Além disso, o julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão a julgamento por meio eletrônico.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO o requerimento formulado pela Defesa de ANTONIO CARLOS DE FREITAS.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente